Tribunal: TJDFT
Processo: 0753081-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0753081-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIA ENGENHARIA S. A. AGRAVADO: VIA ENGENHARIA S. A. D E S P A C H O O pedido liminar foi analisado no plantão judicial (ID 22348654). Intime-se para a apresentação de contraminuta ao recurso. Findo o prazo, dê-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça. Oficie-se ao Juízo de origem, comunicando a interposição do recurso, solicitando as informações pertinentes. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 8 de janeiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator